Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-97.2022.8.11.0029
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000863-97.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Poluição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FERNANDO MILANI 01449375146 - CNPJ: 16.513.472/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNCIONAMENTO IRREGULAR DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA EM ZONA URBANA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. MULTA COMINATÓRIA CONTRA O MUNICÍPIO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Canarana/MT, com remessa necessária, contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para impor obrigações de fazer e não fazer ao ente municipal e ao microempreendedor Luiz Fernando Milani (Marmoraria MR), em razão da instalação e funcionamento de empresa potencialmente poluidora em desacordo com o zoneamento urbano e sem licenciamento ambiental. A sentença impôs ao Município o dever de cassar alvará, embargar a atividade, implementar sistema de fiscalização e realizar inspeções, com multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. O pedido de indenização por danos morais coletivos foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao impor obrigações não expressamente requeridas na petição inicial; e (ii) analisar a legalidade, adequação e proporcionalidade da multa cominatória imposta ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição das obrigações ao Município não configura julgamento extra petita, pois decorre de interpretação lógico-sistemática dos pedidos e da causa de pedir, em especial da narrativa sobre a omissão prolongada da administração municipal no exercício do poder de polícia ambiental.

4.

O entendimento jurisprudencial do STJ permite ao julgador extrair pedidos implícitos ou decorrentes da lógica da narrativa fática, respeitando-se o princípio da congruência processual.

5.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e incide apenas em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial, não constituindo, por si, prejuízo ao erário, mas instrumento de efetividade da tutela jurisdicional.

6.

A omissão do Município foi demonstrada ao longo de mais de cinco anos, com ciência da irregularidade e ausência de medidas concretas, o que justifica a imposição de medidas coercitivas para cumprimento dos deveres constitucionais e legais.

7.

O valor de R$ 1.000,00 por dia mostra-se proporcional e razoável, em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a imposição de astreintes à Fazenda Pública, inclusive nos casos envolvendo direitos fundamentais coletivos, como o meio ambiente.

8.

Os prazos estabelecidos para cumprimento das obrigações são razoáveis, permitindo a organização administrativa e evitando qualquer onerosidade indevida ou inviável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura julgamento extra petita a imposição de obrigações que decorrem da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, especialmente quando relacionadas ao dever constitucional do Município de proteger o meio ambiente.

2.

A cominação de multa diária ao ente público é admissível como meio de coerção ao cumprimento de obrigações judiciais, sendo proporcional quando condicionada ao inadimplemento e destinada à efetividade da tutela ambiental.

3.

O poder de polícia ambiental do Município é vinculado e deve ser exercido com diligência, sob pena de responsabilização por omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, VI, e 225; Lei 6.938/81, art. 10; Lei Complementar 140/2011; CPC, art. 141; Lei Municipal 595/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.708.683/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 01.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1046016/RJ, Quarta Turma, DJe 01.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1604195/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que visava à imposição de obrigações de fazer, não fazer e à condenação por danos morais coletivos, em razão da instalação e funcionamento irregular da empresa "Marmoraria MR" (MEI de Luiz Fernando Milani) em zona urbana, sem as devidas licenças ambientais e em desacordo com o zoneamento municipal.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o requerido, Luiz Fernando Milani à paralisação imediata das atividades e à proibição de funcionamento em desconformidade com a legislação urbanística, bem como para impor ao Município de Canarana as obrigações de cassar o alvará, embargar a atividade, implementar sistema de fiscalização ambiental com plano de ação, e realizar inspeções em todas as indústrias potencialmente poluidoras da zona urbana, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

O pedido de condenação por danos morais coletivos foi julgado improcedente.

Houve ainda condenação em obrigação de fazer, sem fixação de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Município de Canarana alega, em síntese, que a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) é desproporcional, inadequada à realidade municipal e prejudicial ao erário, devendo ser excluída ou reduzida.

Assevera que as obrigações constantes dos itens “d”, “e” e “f” da sentença extrapolam os limites do pedido inicial, configurando julgamento
extra petita
, razão pela qual requer a reforma da sentença para excluir ou indeferir tais imposições.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o Ministério Público argumenta que a sentença deve ser mantida, por estar devidamente fundamentada na legislação ambiental vigente e nos princípios constitucionais da proteção ambiental.

Sustenta que não há julgamento
extra peti
ta, uma vez que as medidas impostas decorrem logicamente dos fatos e fundamentos constantes da petição inicial.

Defende, ainda, a legalidade da multa coercitiva imposta ao ente público, dada a reiterada omissão do Município no exercício do poder de polícia ambiental.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Hélio Fredolino Faust, opina pelo desprovimento do Apelo Id. 310885387.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Recorrente visa à reforma da sentença, prolatada nos autos de Ação Civil Pública, que lhe impôs obrigações de fazer relacionadas à fiscalização e controle de atividades potencialmente poluidoras em seu território, sob dois fundamentos principais: ocorrência de julgamento
extra petita
e inadequação da multa coercitiva fixada.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público ajuizou a presente ação em 16/05/2022, narrando que o estabelecimento comercial denominado "Marmoraria Absolut", de titularidade de Luiz Fernando Milani - MEI, encontrava-se instalado de forma irregular, em zona urbana residencial, desenvolvendo atividade de indústria de produtos minerais não metálicos, considerada potencialmente poluidora.

Relatou que a empresa funcionaria sem licenciamento ambiental e em desacordo com a Lei Municipal 595/2003, que estabelece normas de zoneamento, ocupação e uso do solo urbano.

Segundo a inicial, o empreendimento causa poluição sonora e atmosférica, gerando incômodo aos moradores da vizinhança, conforme abaixo-assinado apresentado. Informou que o Município de Canarana, apesar de ciente da situação desde 2018, permaneceu omisso na fiscalização e no embargo administrativo da atividade irregular. Apontou que foram lavrados autos de infração e expedidas notificações administrativas, sem que houvesse efetivo cumprimento ou medidas coercitivas por parte da autoridade municipal.

Alegou que a conduta configura violação ao art. 225, III, da Constituição Federal, ao art. 10 da Lei 6.938/81, ao art. 30 da Lei Complementar Estadual 592/2017, aos arts. 17 e 18 da Lei Complementar Estadual 38/1995, bem como aos arts. 4º, II e VII, e 7º, item 20, da Lei Municipal 595/2003.

Sustentou que a atividade desenvolvida pela empresa é considerada potencialmente poluidora e sujeita ao licenciamento ambiental, nos termos da Resolução 237 do CONAMA.

De início, o magistrado singular concedeu tutela antecipada, determinando a suspensão imediata das atividades da empresa. (id. 304918621)

Na sentença, o juiz condutor do feito julgou procedente, em parte, o pedido, nos seguintes termos:

“[...]

Embora a jurisprudência reconheça a possibilidade de dano moral coletivo em matéria ambiental, no caso concreto não restou comprovada lesão efetiva aos valores coletivos que justifique a condenação indenizatória.

Os elementos probatórios demonstram irregularidades administrativas e potencial risco, mas não evidenciam dano moral efetivo à coletividade. O próprio relatório dos fiscais municipais indica que a empresa adotou medidas para contenção de material particulado (corte com água e sistema de decantação), não havendo comprovação de degradação ambiental concreta que configure ofensa aos valores morais da comunidade.

Decido.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para:

Em relação a
LUIZ FERNANDO MILANI – MEI
:

a) CONDENAR
à obrigação de NÃO FAZER consistente na imediata paralisação do funcionamento da empresa no local onde está instalada, confirmando-se a tutela antecipada;

b) CONDENAR
à obrigação de NÃO FAZER consistente na proibição de instalar e funcionar atividades econômicas em desacordo com a Lei Municipal de Zoneamento nº 595/2003, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

c)
Quanto ao pedido de dano moral coletivo,
JULGO IMPROCEDENTE
por ausência de comprovação de lesão efetiva aos valores coletivos, não obstante as irregularidades administrativas constatadas;

Em relação ao
MUNICÍPIO DE CANARANA/MT
:

d) CONDENAR
à obrigação de FAZER consistente em cassar o alvará de funcionamento da empresa requerida e embargar administrativamente a atividade até eventual regularização em local adequado;

e) CONDENAR
à obrigação de FAZER consistente em implementar efetivo sistema de fiscalização de atividades potencialmente poluidoras em seu território, com apresentação de plano de ação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

Determinações Gerais:

f) CONCEDO
tutela de urgência na sentença, com eficácia imediata, determinando ao Município que realize inspeção em todas as indústrias potencialmente poluidoras da zona urbana no prazo de 30 (trinta) dias, com relatório conclusivo em 180 (cento e oitenta) dias,
a ser comprovado em juízo mediante Cumprimento de Sentença
;

g)
As obrigações impostas ao Município deverão ser cumpridas sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento;

Sem custas e honorários, em razão da natureza da ação.” (id. 304918867)

Dessa sentença, se insurge o Município de Canarana, arguindo, em síntese, que a multa coercitiva é inadequada, requerendo sua exclusão e, subsidiariamente, sua redução.

Inicialmente, cumpre examinar a alegação de julgamento
extra petita
.

O Apelante sustenta que as obrigações constantes dos itens "d", "e" e "f" do dispositivo da sentença não foram expressamente requeridas na petição inicial, configurando decisão além dos limites da lide, em violação ao art. 141 do Código de Processo Civil.

A alegação, contudo, não prospera, porquanto inexiste julgamento
extra, infra ou ultra petita
quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando-se o princípio da congruência.

Esse entendimento encontra-se estampado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. EXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o pedido da ação não corresponde apenas ao que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas àquele que se extrai da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo" ( AgInt no REsp 1.708.683/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/3/2019) .(...) 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1950396 MG 2021/0228576-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

OFERTAS PUBLICITÁRIAS. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. LIMITES DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de Justiça não olvidou a possibilidade, em tese, de condenação da demandada em danos morais coletivos. Todavia, não os considerou, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos fundamentos da causa de pedir e dos pedidos, em respeito ao princípio da adstrição, sob o fundamento de que "não houve pedido neste sentido". 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1046016 RJ 2017/0014437-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022).

No caso concreto, a petição inicial descreveu detalhadamente a situação de irregularidade da empresa requerida e, sobretudo, a omissão do Município de Canarana no exercício do poder de polícia ambiental.

Dessarte, a causa de pedir está fundamentada não apenas na conduta irregular do particular, mas também na inércia da administração municipal em fiscalizar e fazer cumprir as normas de zoneamento e licenciamento ambiental.

Confira-se que a inicial narra, expressamente, que o Município, apesar de ciente há mais de 5 anos, permaneceu omisso na fiscalização e no embargo administrativo da atividade irregular.

Veja-se que a obrigação de cassar o alvará de funcionamento e embargar administrativamente a atividade (item "d") foi expressamente requerida pelo Ministério Público no item III dos pedidos; bem como, as obrigações de implementar efetivo sistema de fiscalização e realizar inspeções nas indústrias potencialmente poluidoras (itens "e" e "f") decorrem logicamente do dever constitucional e legal do Município de proteger o meio ambiente e fiscalizar atividades potencialmente lesivas, conforme art. 23, VI, da Constituição Federal.

Com efeito, o artigo acima citado estabelece competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.

Trata-se de competência administrativa material, que impõe aos entes federativos o dever de fiscalizar e reprimir atividades lesivas ao meio ambiente.

Nesse sentido, a Lei Complementar 140/2011 regulamentou essa competência, consagrando o princípio do federalismo cooperativo ambiental.

Ora, o ordenamento jurídico brasileiro conferiu a todos os entes federativos o dever-poder de polícia ambiental, que inclui tanto a competência de fiscalização como a competência de licenciamento.

Para a fiscalização, vigora o princípio do compartilhamento de atribuição, ou seja, a corresponsabilidade solidária, de modo que atividades licenciadas ou não licenciadas podem ser, simultaneamente, fiscalizadas e reprimidas por qualquer órgão ambiental, cabendo-lhe alçadas de autuação, além de outras daí decorrentes, como interdição e punição.

No presente caso, o Ministério Público demonstrou a omissão prolongada do Município no exercício do poder de polícia ambiental, permitindo que a empresa requerida funcionasse irregularmente por mais de 5 anos, mesmo após autuações e notificações administrativas.

Essa omissão configura ilicitude que importa em elevado risco à sociedade, pois caracteriza falha no exercício do essencial poder de polícia.

Assim, a condenação do Município a implementar sistema efetivo de fiscalização e realizar inspeções nas indústrias potencialmente poluidoras é consequência lógica e necessária do dever constitucional de proteção ao meio ambiente, não se caracterizando julgamento
extra petita.

Portanto, não falar em julgamento
extra petita
, eis que as obrigações impostas decorrem da interpretação lógico-sistemática dos pedidos e da causa de pedir, considerando o conjunto da postulação e o dever constitucional do Município de proteger o meio ambiente e fiscalizar atividades potencialmente poluidoras.

Passo à análise da multa coercitiva.

O Apelante sustenta que não é admissível a cominação de multa diária contra o Município, pois onera a própria coletividade, citando jurisprudência deste Tribunal de Justiça nesse sentido.

Subsidiariamente, requer a redução do valor e a fixação de limite máximo.

A alegação, entretanto, não merece acolhida.

Cumpre ressaltar, de plano, que a multa coercitiva possui natureza processual e caráter eminentemente coercitivo, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

Não se trata de sanção pecuniária automática, mas de medida que somente será exigida em caso de descumprimento da determinação judicial.

Portanto, a argumentação de que a multa onera a coletividade parte de premissa equivocada, pois pressupõe o inadimplemento da obrigação pelo ente público.

Ora, uma vez que o Município seja diligente e exerça adequadamente seu poder de polícia ambiental, cumprindo as obrigações determinadas na sentença, nos prazos estabelecidos, a multa jamais será cobrada.

Desse modo, confere-se que o ônus ao erário somente se concretizará se houver descumprimento injustificado da decisão judicial, hipótese em que a responsabilidade pela oneração recairá sobre a própria administração municipal.

Como se sabe, a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Assim sendo, impõe-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

Trata-se de direito fundamental de terceira geração, difuso e transindividual, cuja proteção deve ser assegurada com a máxima efetividade.

Deveras, a proteção ao meio ambiente não pode ficar condicionada à conveniência e oportunidade da administração pública, porquanto, o dever constitucional de proteção ambiental é cogente e vinculante, não comportando discricionariedade quanto à sua observância.

Assim, quando o ente público se mantém omisso no exercício do poder de polícia ambiental, permitindo a perpetuação de situações de risco e degradação, cabe ao Poder Judiciário impor medidas coercitivas para assegurar o cumprimento das normas constitucionais e legais.

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA . CABIMENTO. ACÓRDÃO PARADIGMA: RESP 1.474.665/RS, REL . MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 22.6.2017 (TEMA 98) . ASTREINTES FIXADAS EM R$ 1.000,00. MONTANTE QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVO. INVIABILIDADE DE DIMINUIÇÃO DA QUANTIA SEM REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO . AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior - reafirmada em sede de julgamento repetitivo (Tema 98) - posiciona-se de maneira uníssona pelo cabimento da cominação de multa diária em face do Poder Público como meio coercitivo para o cumprimento de determinações judiciais. 2 . A apreciação dos critérios previstos no art. 537 do Código Fux, quanto ao seu enquadramento e quanto à correta fixação do valor, ensejaria nova análise dos fatos e das provas da causa. Excepcionam-se dessa limitação apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, que podem ser revistas em sede de Recurso Especial. 3 . No caso dos autos, o valor diário de R$ 1.000,00 não se mostra excessivo, mormente quando se considera a relevância do bem jurídico (o direito à saúde) tutelado. 4. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 1604195 PE 2019/0311829-1, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020)

No caso concreto, restou demonstrada a omissão prolongada do Município de Canarana no exercício do poder de polícia ambiental.

Os elementos probatórios revelam que a administração municipal manteve-se inerte por mais de 5 anos, mesmo após ciência inequívoca da situação irregular, permitindo que a empresa requerida funcionasse sem licenciamento ambiental e em desacordo com as normas de zoneamento urbano.

Foram lavrados autos de infração e expedidas notificações administrativas, sem que houvesse efetivo cumprimento ou adoção de medidas coercitivas, de modo que essa situação de conivência com o risco de atividades potencialmente poluidoras soma-se à complacência do Município no exercício do poder de polícia, caracterizando conduta ineficiente e meramente protocolar.

Nesse aspecto, a omissão da administração pública municipal, impondo resistência injustificada à fiscalização, configura ilicitude que importa em elevado risco à sociedade, pois falha no exercício do essencial poder de polícia.

Dessa feita, a multa coercitiva é instrumento processual adequado e necessário para conferir efetividade à tutela jurisdicional ambiental, eis que seu caráter imperativo visa assegurar o cumprimento da determinação judicial, conferindo seriedade e obrigatoriedade à ordem emanada do Poder Judiciário.

Ora, sem a cominação de medida coercitiva, a decisão judicial ficaria desprovida de instrumentos eficazes para compelir o ente público ao cumprimento de seus deveres constitucionais e legais.

Quanto ao valor fixado, o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza das obrigações impostas, o porte do Município e a gravidade da omissão verificada.

Importante ressaltar que o Apelante não demonstrou qualquer impossibilidade material ou jurídica de cumprimento das obrigações impostas.

Ao contrário, o próprio Município manifestou nos autos que está realizando providências para instalação de loteamento industrial e regularização de empresas instaladas irregularmente. Portanto, há viabilidade concreta de cumprimento das determinações judiciais, inexistindo justificativa para afastamento ou redução da multa coercitiva.

Por fim, cumpre destacar que a decisão judicial determinou ao Município a apresentação de plano de ação no prazo de 180 dias para implementação de sistema de fiscalização, bem como a realização de inspeções nas indústrias potencialmente poluidoras no prazo de 30 dias, com relatório conclusivo em 180 dias.

Trata-se, portanto, de prazos razoáveis e exequíveis, que permitem à administração municipal organizar-se e cumprir adequadamente as obrigações impostas.

Caso o Município adote postura diligente e efetive as medidas determinadas, cumprindo os prazos estabelecidos, não haverá qualquer incidência de multa, porquanto a coerção existe justamente para evitar a perpetuação da omissão administrativa verificada nos últimos 5 anos, mostrando-se medida necessária e proporcional para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Da Remessa Necessária

Como referido acima, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes, e parte, os pedidos constantes da Ação Civil Pública, que visava à imposição de obrigações de fazer, não fazer e à condenação por danos morais coletivos, em razão da instalação e funcionamento irregular da empresa "Marmoraria MR" (MEI de Luiz Fernando Milani) em zona urbana, sem as devidas licenças ambientais e em desacordo com o zoneamento municipal.

No caso concreto, os fundamentos que embasaram a sentença recorrida foram detidamente analisados no exame do recurso de apelação interposto pelo Município de Canarana.

Verificou-se que a decisão de primeiro grau está em conformidade com o ordenamento jurídico, notadamente com o art. 23, VI, da Constituição Federal, que estabelece competência comum dos entes federativos para proteger o meio ambiente, com o art. 10 da Lei 6.938/81, que exige licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras, e com a Lei Municipal 595/2003, que disciplina o zoneamento urbano.

As obrigações impostas ao Município decorrem do dever constitucional de fiscalização e proteção ambiental, não configurando julgamento
extra petita
, conforme interpretação lógico-sistemática da petição inicial.

A multa coercitiva fixada é adequada e proporcional, possuindo caráter eminentemente coercitivo e sendo exigível apenas em caso de descumprimento das obrigações judicialmente impostas.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do Município de Canarana e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025